Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-67.2009.8.11.0014
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000821-67.2009.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LEONILDO MARCELO RODRIGUES SILVA (APELADO), ADELAINE SEBASTIANA RODRIGUES SILVA (APELADO), SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), UMBELINA VIEIRA DA SILVA (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.853.141-87 (APELADO), DALVINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 792.490.601-06 (APELADO), ANAILDES VIEIRA DE SOUZA - CPF: 569.537.801-00 (APELADO), MANOEL DOS ANJOS SILVA (APELADO), JOAO VIEIRA DA SILVA (APELADO), MARIA VIEIRA DA SILVA (APELADO), ADAO CESAR RODRIGUES DA SILVA (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 593.021.781-53 (APELADO), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 523.224.321-72 (APELADO), ADELAINE SEBASTIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 559.550.531-15 (APELADO), UMBELINA VIEIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 104.487.131-87 (APELADO), SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 109.284.051-68 (APELADO), MANOEL DOS ANJOS SILVA - CPF: 172.241.361-15 (APELADO), ADAO CESAR RODRIGUES SILVA - CPF: 690.554.241-53 (APELADO), MARIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 064.708.151-20 (APELADO), JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 109.290.531-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ADPF 165/STF. TEMAS 284 E 285/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I, reconhecendo a prescrição quanto aos Planos Bresser e Verão.

2.
O processo permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e nos Recursos Extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral. Após a definição da tese vinculante, as partes foram intimadas para manifestar eventual interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte, permanecendo ambas inertes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 do STF, bem como se a ausência de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte impede o reconhecimento judicial da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165 e os Recursos Extraordinários no 631.363/SP e no 632.212/SP, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo a legitimidade das medidas estatais de política monetária voltadas ao controle inflacionário.

5. A Suprema Corte conferiu eficácia vinculante e erga omnes à solução adotada, estabelecendo que eventual ressarcimento decorrente de expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial autônomo da pretensão fora das hipóteses pactuadas.

6. A declaração de constitucionalidade proferida em controle concentrado impõe observância obrigatória aos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988 e do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999, tornando incompatível a manutenção de condenação fundada na tese de ilegalidade dos índices oficiais aplicados à época.

7. No caso concreto, apesar de regularmente intimadas para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, as partes permaneceram inertes, circunstância que impede o reconhecimento do direito vindicado, por ausência de preenchimento da condição fixada pela Suprema Corte para eventual satisfação da pretensão.

8. A sentença recorrida, ao reconhecer direito à recomposição monetária com fundamento em direito adquirido e violação ao ato jurídico perfeito, diverge
frontalmente da orientação vinculante firmada pelo STF, impondo-se sua reforma em observância ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o reconhecimento judicial autônomo de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários.

2. Eventual ressarcimento relativo ao Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A ausência de manifestação da parte quanto à adesão ao acordo homologado impede o reconhecimento judicial da pretensão de cobrança.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANNA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA
(sucedida por seus herdeiros), julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor I (84,32% sobre o saldo de março de 1990), reconhecendo a prescrição quanto aos Planos Bresser e Verão.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação cível
(ID.
106469968
e
106469969
)
,
requerendo preliminarmente pela suspensão do processo até decisão final do STF sobre as ações inflacionárias.

No mérito, s
ustent
a
que, especificamente quanto ao mês de março de 1990,
O banco efetuou
o
pagamento dos
84,32% sobre o
valor disponível
, o que tornaria a condenação indevida neste ponto.

Aleg
a
que a incidência de juros remuneratórios sobre a condenação configuraria

bis in idem
, uma vez que tais juros já compõem o índice de remuneração das cadernetas de poupança previsto em lei.

Pretende a redução dos honorários advocatícios.

Pugna por fim para o provimento do recurso e reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
106469971
)
.

O recurso permaneceu sobrestado por força da decisão de ID 189781680, que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento de mérito dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285) pelo Supremo Tribunal Federal, que versam sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II.

Com o julgamento definitivo dos referidos paradigmas, os acórdãos foram juntados aos autos (
IDs
340279377 e 340279379).

Em estrita observância à diretriz da Corte Suprema,
esta
Relator
ia
proferiu decisão (ID 350101382), determinando a intimação d
as partes
para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestarem expresso interesse na adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

Conforme certificado no ID 357559856, o prazo para manifestação transcorreu
in albis
, sem qualquer pronunciamento por parte do
Banco Apelante e dos
Apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S.A
., em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento
das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor I (84,32% sobre o saldo de março de 1990), reconhecendo a prescrição quanto aos Planos Bresser e Verão.

A controvérsia central sobre o direito às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 165 e dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285).

Na ocasião, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II) e, ao mesmo tempo, homologou acordo coletivo com eficácia
erga omnes
, estabelecendo-o como o meio legítimo e exclusivo para a solução das demandas individuais e coletivas sobre o tema.

Historicamente, as câmaras de direito privado deste Tribunal e as cortes superiores mantiveram entendimento favorável aos poupadores. Todavia, o cenário jurídico foi alterado de forma definitiva e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165 e dos recursos extraordinários representativos da controvérsia.

Ao analisar a questão sob a ótica da ordem econômica e da segurança jurídica, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
,
e

c
oncluiu
-se
que
as medidas de política econômica adotadas pelo Estado para o controle da inflação inercial foram legítimas e em conformidade com o art. 170 da Constituição Federal, não havendo direito subjetivo à manutenção de índices de correção monetária extintos ou modificados por lei de ordem pública
.

Para o caso específico do Plano Collor I, objeto da condenação na sentença recorrida, foi fixada a seguinte tese vinculante no Tema 284

(RE 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2025):

"1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação."

A
partir desse julgamento, o direito ao recebimento de eventuais diferenças deixou de ser autônomo, passando a ser estritamente condicionado à manifestação de vontade da parte em aderir aos termos do acordo coletivo.

A pretensão de mérito, tal como deduzida na petição inicial, perdeu seu fundamento jurídico autônomo, transmutando-se em uma faculdade de adesão à solução negociada e homologada pelo STF.

Isso porque, a
declaração de constitucionalidade proferida em sede de

controle concentrado

possui

eficácia
erga omnes

e

efeito vinculante
, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal e do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/99, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.

Nesse sentido:

"

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos dos anos de 1989, 1990 e 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear
a recomposição monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (
iii
) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas a plano de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança.

4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou resgate da reserva.

4. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291

(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2o, da
CF..
4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição das diferenças. 5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores. 6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”

(N.U 0004304-27.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)”

Na hipótese dos autos, observa-se que este processo foi devidamente sobrestado para aguardar a definição da Suprema Corte.

Após o julgamento dos paradigmas,
em c
umpri
mento

de
determinação da Corte Suprema, esta Relatoria oportunizou
às partes
, de forma clara e inequívoca, a manifestação de interesse na adesão ao referido acordo (ID 350101382). Contudo, conforme certificado nos autos (ID 357559856),
tanto o banco apelante como os apelados
permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento.

Destarte, diante da
ausência de manifestação de interesse em aderir ao acordo, após regular intimação, equivale ao não preenchimento da condição estabelecida pelo STF para o reconhecimento do direito.

Dessa forma, a pretensão de cobrança torna-se improcedente, não por análise do mérito original da controvérsia (já superado), mas pela aplicação direta do precedente vinculante e pela inércia da parte em seguir o único caminho que lhe foi legalmente assegurado para a satisfação de seu pleito.

Assim, s
e as normas são constitucionais, os índices aplicados pelo banco na época (cumprindo o dever legal) são válidos, restando inexistente o suposto ato ilícito ou inadimplemento contratual que amparava a pretensão de cobrança.

Alinhado a esse entendimento, este Tribunal de Justiça tem decidido que

"a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente"
(TJMT - Apelação Cível: 0069535-53.2011.8.11.0000, Relator: Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em: 25/03/2026, DJE: 01/04/2026).

Logo, se
sentença recorrida, ao condenar o banco Apelante com base em fundamentos de direito adquirido e violação de ato jurídico perfeito, encontra-se em manifesta desconformidade com o entendimento vinculante do STF, que declarou a constitucionalidade do plano econômico e condicionou qualquer pagamento à adesão ao acordo
, p
ortanto, a
sua
reforma é medida que se impõe, para adequá-la à tese firmada em sede de repercussão geral, em respeito à segurança jurídica e ao sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, CPC).

Ante o exposto, com fundamento
em
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 284 de Repercussão Geral (RE 631.363),
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial formulado na Ação de Cobrança no 0000821-67.2009.8.11.0014.

, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça pleiteada na inicial (ID 106469951, fl. 18), conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Em razão da
reforma total do julgado, inverto
os ônus sucumbenciais,

para
conden
ar
a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
concedida
, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026